Tribunal: TJES
Processo: 0016592-93.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016592-93.2016.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016592-93.2016.8.08.0347

APELANTE: BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA
em face da r. sentença (id. 3298381), que, nos autos dos embargos à execução fiscal por ela opostos à execução fiscal nº 0015794-06.2014.8.08.0347 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, rejeitou os embargos opostos, julgando improcedente as pretensões do executado/ embargante, ora apelante. Condenou o executado em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tomará exigível.

Em suas razões (id. 3298382), aduz o apelante, em breve síntese, que deve ser reduzido o valor da multa a fim de que sejam atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, ocasião em que suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal e no mérito defendeu que o recurso não merece prosperar, uma vez que a sentença está em consonância com a legislação vigente.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, 13 de dezembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 27/02/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016592-93.2016.8.08.00347

APELANTE: BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Conforme narrado, o Município apelado suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recorrente teria se limitado a reproduzir os argumentos apresentados na inicial, não apresentando suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida.

Sobre o princípio da dialeticidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado
(RESP 1774041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019)”

Nesse sentido, também vem se manifestando este E. TJES:
“(...) A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.”
(TJES; AC 0014773-04.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022)

No caso em análise, observo que o apelante combateu de forma objetiva os fundamentos da decisão atacada, viabilizando o prosseguimento da apreciação do recurso interposto.

Destarte, REJEITO a preliminar de irregularidade formal pela violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA
em face da r. sentença (id. 3298381), que, nos autos dos embargos à execução fiscal por ela opostos à execução fiscal nº 0015794-06.2014.8.08.0347 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, rejeitou os embargos opostos, julgando improcedente as pretensões do executado/ embargante, ora apelante. Condenou o executado em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tomará exigível.

Em suas razões (id. 3298382), aduz o apelante, em breve síntese, que deve ser reduzido o valor da multa a fim de que sejam atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, ocasião em que suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal e no mérito defendeu que o recurso não merece prosperar, uma vez que a sentença está em consonância com a legislação vigente.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, o Apelante não questiona a regularidade do processo administrativo que lhe aplicou a multa, haja vista que apenas pugnou o valor da multa que deu origem a CDA executada, a qual foi mantida pelo i. Magistrado, afirmando que esta é desproporcional e contrária ao que disposto no artigo 57 do CDC.

Assim, cinge-se a controvérsia ora apresenta em averiguar se a multa aplicada pelo PROCON Municipal é razoável e proporcional, bem como se atende aos critérios do artigo 57 do CDC.

Segundo observo dos autos, o processo administrativo que deu origem à multa combatida foi originado de reclamação de consumidor apresentada por consumidor, representado por sua genitora, que adquiriu computador e o financiou através de crédito fornecido pelo Banco recorrente.

Na ocasião foi reconhecido pelo representante do Procon Municipal a prática de conduta abusiva por parte do Executado/ Apelante, bem como da loja em que foi vendido o produto, eis que além de ter sido constatada as limitações intelectuais do consumidor, restou observada a cobrança de juros e encargos abusivos.

Assim, foi fixada a multa no valor de R$35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos – id 3298378).

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor que prevê que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,(...) ”, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Vale salientar que o aludido valor da multa já reduzida deve ser corrigido e acrescido de juros a partir da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo, aplicando-se os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97.

Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em mais de 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, de modo que reputo adequado fixá-los da seguinte forma: ao patrono do Apelante, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, que representa a diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada pelo Município (R$35.647,69) e o determinado judicialmente (R$10.000,00); ao patrono do Apelado, em 10% sobre o valor do montante que o Poder Público continua a poder exigir (R$10.000,00).

No que tange às custas e despesas processuais, em razão da sucumbência recíproca, deve o Município ser condenado a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela parte executada/ apelante.

Nesse contexto, vale consignar que o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo ainda que Lei Federal (Lei nº 6.830/80) não pode isentá-lo do pagamento de taxa estadual (custas processuais).

Outrossim, o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1858965/ SP, firmou a seguinte tese através do Tema Repetitivo 1.054: “A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.” Assim, aquele Colendo Tribunal Superior manifestou-se no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal seja vencida.

Nesse sentido, já se manifestou o C. STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 7. À luz do art. 39 da Lei nº 6.830/80, conclui-se que a Fazenda Pública exequente não está obrigada, no âmbito das execuções fiscais, a promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais concernentes ao ato citatório. 8. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte tese: " a teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida". (...) (STJ; REsp 1.864.751; Proc. 2020/0048785-5; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 22/09/2021; DJE 01/10/2021)

V. Segundo pacífica orientação do STJ, "de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional" (STJ, RESP 1.107.543/SP, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 26/04/2010). (...) (STJ; AgInt-AREsp 1.363.008; Proc. 2018/0237052-3; ES; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; Julg. 05/02/2019; DJE 12/02/2019)

Assim, evidenciada a sucumbência recíproca entre as partes, deve o Município apelante ser condenado ao pagamento das custas processuais pro rata.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, DAR PROVIMENTO para reduzir o valor da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser corrigido e acrescido de juros a contar da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo, observando-se os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97.

Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em mais de 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, de modo que reputo adequado fixá-los da seguinte forma: ao patrono do Apelante, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, que representa a diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada pelo Município (R$35.647,69) e o determinado judicialmente (R$10.000,00); ao patrono do Apelado, em 10% sobre o valor do montante que o Poder Público continua a poder exigir (R$10.000,00).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016592-93.2016.8.08.0347

APELANTE: BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON DE VITÓRIA – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CORREÇÃO E JUROS DE MORA – CUSTAS DEVIDA PELO MUNICÍPIO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5. O termo inicial para incidência dos juros e correção monetária deve ser a data em que o devedor, ora apelado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa, observando-se os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97.

6. O C. STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1858965/ SP, firmou a seguinte tese através do Tema Repetitivo 1.054: “A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.” Assim, aquele Colendo Tribunal Superior manifestou-se no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal seja vencida. Evidenciada a sucumbência recíproca entre as partes, deve o Município apelante ser condenado ao pagamento das custas processuais pro rata.

7. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.